Tribunal: STJ
Processo: 0070176-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076721 - MG(2026/0070176-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL COSTA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: EDSON ALVES DE ABREU
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: HELENA MARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETE DE MELO
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA.
PECULATO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MANUTENÇÃO DO EXAME NEGATIVO DA VETORIAL
CULPABILIDADE SOB MAIS QUALIFICADA MOTIVAÇÃO.
AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL
IN PEJUS
NÃO PROVIDO.
1. Não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao
julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito
devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença
impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a
reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação
(AgRg no
Relator Ministro ROGERIO
REsp n. 1.924.034/MG,
Documento eletrônico VDA56125314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c66f644a-f181-4371-a03e-1f7d89e64da8

SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
. Precedentes.
28/6/2023)
2. A tese firmada no Tema Repetitivo 1214 (REsp n. 2.058.970/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
é expressa no sentido de que
28/8/2024,
12/9/2024)
não
a mera correção da classificação de um
implicam reformatio in pejus
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
(destaquei).
desfavorável na sentença
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c66f644a-f181-4371-a03e-1f7d89e64da8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076721 - MG(2026/0070176-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL COSTA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: EDSON ALVES DE ABREU
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: HELENA MARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETE DE MELO
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA.
PECULATO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MANUTENÇÃO DO EXAME NEGATIVO DA VETORIAL
CULPABILIDADE SOB MAIS QUALIFICADA MOTIVAÇÃO.
AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL
IN PEJUS
NÃO PROVIDO.
1. Não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao
julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito
devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença
impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a
reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação
(AgRg no
Relator Ministro ROGERIO
REsp n. 1.924.034/MG,
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
. Precedentes.
28/6/2023)
2. A tese firmada no Tema Repetitivo 1214 (REsp n. 2.058.970/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
é expressa no sentido de que
28/8/2024,
12/9/2024)
não
a mera correção da classificação de um
implicam reformatio in pejus
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
(destaquei).
desfavorável na sentença
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL COSTA, EDSON
ALVES DE ABREU, HELENA MARIA NOGUEIRA e JULIO DONIZETE DE MELO
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa dos agravantes sustenta que a
308/314
decisão impugnada merece reforma. Repisa que, ao rechaçar o argumento utilizado na
sentença, o Tribunal de origem convalidou uma pena que, de outra forma, deveria ter
(e-STJ fl. 310). Nesse contexto,
sido obrigatoriamente reduzida em favor dos agravantes
repisa que o acórdão proferido em sede de apelação teria contrariado o entedimento
firmado no Tema Repetitivo 1.214/STJ.
Ao final, pede o provimento do recurso para que as penas-base dos agravantes
sejam reduzidas.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, a defesa dos agravantes não traz argumentos capazes de infirmar os
fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 296/301):
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
DANIEL COSTA, EDSON ALVES DE ABREU, HELENA MARIA
NOGUEIRA e JULIO DONIZETE DE MELO contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação n.
).
1.0382.11.015.920-1/001
Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por medidas
restritivas de direitos, e 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
312,
o
II, "g", ambos do Código Penal, por trinta vezes, em
c/c
art. 61,
continuidade delitiva (e-STJ fls.
).
31/106
Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação, os quais foram
desprovidos (e-STJ fls.
), em acórdão assim ementado:
109/155
APELAÇÃO CRIMINAL PECULATO - RECURSOS DEFENSIVOS -
PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
DENÚNCIA E INDEVIDA INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA -
INOCORRÊNCIA - VÍCIOS INEXISTENTES - REJEIÇÕES - MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DOLO DO
PECULATO-DESVIO DELINEADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
REDUÇÃO DA REPRIMENDA - INVIABILIDADE - RECURSO
MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA IMPERTINÊNCIA -
SANÇÕES ESTABELECIDAS EM PATAMARES PROPORCIONAIS E
RAZOÁVEIS - MANTIDOS O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO
DAS PENAS - RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A DOIS DOS
ACUSADOS.
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls.
).
165/168
A defesa ainda interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem
(e-STJ fls.
), com negativa de seguimento ao agravo interno (e-
169/172
STJ fls.
).
178/179
No presente
(e-STJ fls.
), o impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
2/12
impôs constrangimento ilegal aos pacientes, pois manteve indevida
a quo
exasperação das suas penas-base. Aduz que a postura do Eg. TJMG, de
alterar totalmente a fundamentação utilizada na Origem somente para
manter o aumento da pena-base, em recurso exclusivo da Defesa, configura
reformatio in pejus e viola o
do CPP e a tese fixada por este c.
art. 617
(e-STJ fl. 7). Afirma que a Corte estadual
Tribunal no Tema Repetitivo 1.214
introduziu um fato novo na primeira fase da dosimetria (condição de
"vereador") como elemento de maior reprovabilidade da culpabilidade,
(e-
circunstância não valorada sob essa ótica em nenhum trecho da sentença
STJ fl. 7). Entende, assim, que ao afastar a única circunstância judicial que
maculava a pena-base, o Tribunal de Origem tinha o dever de reduzir a
reprimenda, conforme a primeira parte da tese fixada pelo Tema 1.214/STJ
(e-STJ fl. 19), e não substituí-la por outro fundamento.
Ao final, formula pedido liminar para que os efeitos do acórdão impugnado
sejam suspensos até o julgamento definitivo deste
e, no mérito, pede a
writ
redução das penas-base dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls.
).
184/186
As informações foram prestadas às e-STJ fls.
e
192/184
285/288.
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls.
opinou pela denegação da ordem, cuja ementa segue transcrita:
291/294,
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PECULATO (ARTIGO 312
DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA
PELA CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU O
FUNDAMENTO DA SENTENÇA, MAS MANTEVE O INCREMENTO
DA REPRIMENDA MEDIANTE A ADOÇÃO DE FUNDAMENTO
DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA
MANTER A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL SEM AGRAVAMENTO DO QUANTUM DA PENA.
PROVIDÊNCIA ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR E EM CONFORMIDADE COM O TEMA
REPETITIVO

INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
1.214/STJ.
FLAGRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
.
Decido
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação
à liberdade de locomoção dos pacientes, em razão de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão
da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os
seguintes precedentes: STF, HC n.
Relatora Ministra ROSA
113.890/SP,
WEBER, Primeira Turma, julgado em
publicado em
3/12/2013,
28/2/2014;
STJ, HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
287.417/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
e STJ, HC n.
20/3/2014,
10/4/2014;
283.802/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, para que não haja prejuízo à defesa dos pacientes, passo à análise
da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Busca-se, em síntese, a redução das penas-base dos pacientes.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal
, com remissão
a quo
aos fundamentos constantes da sentença, para manter a exasperação das
penas-base dos pacientes (e-STJ fls.
):
145/147
Insta registrar que o procedimento de fixação da pena - no caso, da
pena-base - não segue cálculos matemáticos herméticos, mas direciona-
se pelo princípio da razoabilidade, de modo que a reprimenda
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

decorrente da análise das circunstâncias judiciais responda aos
escopos de reprovação e prevenção pela conduta proscrita perpetrada,
nos termos do
do Código Penal.
art. 59
Assim, deverá o julgador, em cada caso concreto, guiado pela
razoabilidade e com certa margem de discricionariedade, sempre de
forma fundamentada, sopesar o quantum de elevação da pena
adequado ao sancionamento dos acusados pelos crimes cometidos.
No presente caso, a Magistrada estipulou as penas-base dos apelantes
de forma motivada e razoável, entendendo que a elevação sobre as
sanções mínimas cominadas, nos patamares por ela eleitos, atenderia
aos escopos previstos no
do Código Penal, o que redundou em
art. 59
penas-base escorreitas e fixadas no patamar de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.
Ao fixar as sanções, a Juíza a quo valorou negativamente
a circunstância judicial da culpabilidade, sob a seguinte
fundamentação, para todos os réus:
"Os fatos que circundaram o evento delituoso revelam uma
especial complexidade do ato, o que eleva a reprovabilidade da
conduta do acusado.
O esquema perdurou durante anos, somente tendo se encerrado
em razão das apurações do Ministério Público, que constataram
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial no emprego das
verbas públicas (...)" (fl. 5.806).
Permissa venia, divirjo da fundamentação adotada pela Sentenciante,
pois entendo que a complexidade do ato, neste caso, com razão à
argumentação da defesa, não caracteriza circunstância que extrapole a
gravidade inerente ao tipo penal aludido, de modo a ensejar maior
reprovabilidade da conduta.
Com efeito, nenhuma alteração há de ser feita no quantum
concretizado, tendo em vista que a valoração negativa da circunstância
"culpabilidade" é pertinente, porém sob fundamento outro, na esteira
do entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls.
), com o qual coaduno integralmente. É que a
6.096/6.107
posição ocupada pelos apelantes - vereadores -, reveste as condutas
por eles praticadas de maior reprovabilidade, o que enseja o aumento
da pena-base. Neste sentido, trago a seguinte jurisprudência: [...]
Assim, promovo a retificação da fundamentação referente à
circunstância da culpabilidade.
Extrai-se da transcrição supra que a Corte local manteve a exasperação das
penas-base dos pacientes pela mesma vetorial reconhecida na sentença –
culpabilidade –, sob mais qualificada motivação, o que não comporta reparo.
Afinal, não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao
julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito
devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença
impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

(AgRg
reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.924.034/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTA CORTE.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO QUE
MANTEVE A NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4.o, DA
ART. 33,

REFORMATIO
IN
PEJUS
NÃO
LEI
N.
11.343/2006.
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DA
SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado
estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do
tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com
fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo
Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça.
(AgRg no HC n.
relatora
5. Agravo regimental desprovido.
811.867/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
)
5/6/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE
CRIMINOSA. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. PRECEDENTES. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual,
quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar
nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a
conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente
defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não
seja agravada a situação do réu, exatamente como ocorrido na espécie.
Precedentes.
(AgRg no HC n.
relator
5. Agravo regimental não provido.
811.250/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Portanto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente
improcedente.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

Intimem-se.

Com efeito, tal como posto na decisão agravada, não configura reformatio in
pejus a situação em que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, de
fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em
relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a
(AgRg no
reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
REsp n. 1.924.034/MG,
julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESRESPEITO À AUTORIDADE
DAS DECISÕES DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§
ART. 33,
4.o, DA
REFORMATIO IN PEJUS NÃO
LEI N. 11.343/2006.
CARACTERIZADA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECRUDESCIMENTO
DA
SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado
estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico
privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento
diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante.
Precedentes desta Corte Superior de Justiça.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
811.867/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
5/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR
PREVISTO NO
§ 4o, DA
INVIABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS
OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AMPLO
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
4. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual,
quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova
ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta
criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem
que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a
situação do réu, exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
811.250/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe de 10/5/2023)

Aliás, a tese firmada no Tema Repetitivo
(
1214/STJ REsp n. 2.058.970/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/8/2024,
é expressa no sentido de que
12/9/2024)
a mera
não implicam reformatio in pejus
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para
enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
(destaquei).
desfavorável na sentença
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55877998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 4e4e222c-8e33-4b7a-b29a-7b1b484f9514

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.721 / MG
Número Registro: 2026/0070176-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01592012920118130382
10382110159201001
10382110159201002
10382110159201003
10382110159201007 1207092620158130362 1592012920118130382
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NEGIS MONTEIRO RODARTE
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL COSTA
PACIENTE
: EDSON ALVES DE ABREU
PACIENTE
: HELENA MARIA NOGUEIRA
PACIENTE
: JULIO DONIZETE DE MELO
CORRÉU
: ANDERSON MARQUES
CORRÉU
: ENNIO MENDES DE SIQUEIRA
CORRÉU
: EVANDRO CASTANHEIRA LACERDA
CORRÉU
: MARCOS CHEREM
CORRÉU
: HELIO HADDAD
CORRÉU
: SEBASTIAO DOS SANTOS VIEIRA
Documento eletrônico VDA56082890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: f3e677ae-4b06-4b4b-987c-f29892b9d3a3

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL COSTA
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE : EDSON ALVES DE ABREU
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE : HELENA MARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVANTE : JULIO DONIZETE DE MELO
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
LEO MACIEL JUNQUEIRA RIBEIRO - MG197832
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: f3e677ae-4b06-4b4b-987c-f29892b9d3a3

Documento eletrônico VDA56082890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: f3e677ae-4b06-4b4b-987c-f29892b9d3a3